Tribunal: CARF
Processo: 18471.000770/2003-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000770/2003-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.823 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999, 2000
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
INTEMPESTIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
Caracterizada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, dele se
conhece parcialmente apenas quanto à alegação de tempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade, e,
nessa parte conhecida do recurso, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no Auto de
Infração – Imposto de Renda Pessoa Física – anos-calendário 1998 e 1999 – no valor total de R$
81.039,55 – constituído em 27/06/2003 – com fulcro em acréscimo patrimonial a descoberto,
conforme discriminado no relatório fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000770/2003-22
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.823 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000770/2003-22

Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 18/04/2008, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 17/08/2008, alegando, em
apertada síntese, que só retornou ao Rio de Janeiro em 12 de julho de 2008, quando tomou
ciência da decisão da DRJ; que não é residente no Brasil; que a parcela no valor de R$ 77.486,12
não foi considerada no saldo inicial do ano de 1998 e que não teve rendimentos no Brasil a
qualquer título, durante o período de 1992 a 2001.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é intempestivo, vez que o Contribuinte foi cientificado da
decisão de primeira instância em 18/04/2008 (e-fls. 193/194) e veio a interpor recurso voluntário
apenas em 17/08/2008, ao argumento de que estava, desde março de 2008, no Paraguai tratando
de venda de propriedades de um cliente e também de um projeto agrícola. só retornando ao Rio
de Janeiro em 12 de julho de 2008, oportunidade em que tomou conhecimento da notificação
relativa à decisão da DRJ.
Desse modo, resta caracterizada a não observância do prazo estabelecido no art.
33 do Decreto n. 70.235/1972, do que decorre o conhecimento parcial do recurso voluntário
apenas no que tange à alegação de tempestividade.
Com efeito, não há vício na ciência da decisão da DRJ, vez que a correspondência
foi enviada para domicílio fiscal eleito pelo Contribuinte, conforme consta na tela de e-fl. 191,
observando-se que, a teor do Enunciado 9 de Súmula CARF, de natureza vinculante, é válida a
ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário. conhecendo-se
apenas da alegação de tempestividade, e, nessa parte conhecida do recurso, em negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital